Tribunal: TJES
Processo: 5005881-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contagem - Dias Úteis
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005881-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REABILITAR LTDA

AGRAVADO: M. E. P. D. S.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005881-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REABILITAR LTDA.

AGRAVADA: MARIA ELOAH PEREIRA DOS SANTOS, menor representada por sua genitora GISSIANI BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DEMORA NA HABILITAÇÃO DA PARTE RÉ. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Reabilitar Ltda. contra decisão da 3ª Vara Cível da Serra que indeferiu pedido de devolução parcial do prazo para apresentação de contestação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por menor representada por sua genitora. A agravante, citada por oficial de justiça, alegou impossibilidade de acesso aos autos em razão do segredo de justiça e demora na apreciação do pedido de habilitação, formulado quando ainda restavam 5 dias úteis para contestar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo para contestar demanda que tramita na Vara da Infância e Juventude, mas não segue procedimento especial do ECA, é o previsto no CPC (15 dias úteis) ou o decenal do art. 198, II,
da
Lei nº 8.069/90
; (ii) estabelecer se a demora do Judiciário em habilitar o patrono da parte, impedindo o acesso aos autos, configura justa causa para devolução do prazo remanescente para contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de 10 dias previsto no art. 198, II, do ECA aplica-se apenas aos procedimentos especiais nele expressamente elencados, devendo-se observar, nas ações regidas pelo procedimento comum, o prazo de 15 dias úteis fixado pelo CPC.

4. Comprovado que a citação ocorreu por oficial de justiça, com juntada do mandado cumprido em 09/04/2024, a contagem do prazo iniciou em 10/04/2024 e se encerrou em 30/04/2024, respeitado o prazo de 15 dias úteis.

5. Demonstrado que, ao requerer habilitação nos autos em 25/04/2024, a agravante ainda dispunha de 5 dias úteis para apresentar defesa, sendo que o acesso só foi liberado em 06/05/2024, há justa causa para devolução do prazo, nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC.

6. A demora na habilitação da parte, por fato imputável ao Poder Judiciário, não pode prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para contestação em ações regidas pelo procedimento comum, ainda que tramitem na Vara da Infância e Juventude, é de 15 dias úteis, conforme o CPC.

2. A demora do Poder Judiciário em habilitar o patrono da parte, impedindo o acesso aos autos, configura justa causa para devolução do prazo remanescente para contestar.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 219, 223, §§ 1º e 2º, 224, 231, II, e 335, III; ECA, art. 198, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.697.508/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, REsp 839.709/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2010, DJe 04.10.2010; TJSP, AI 2018014-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 09.03.2023; TJRJ, AI 00205674720238190000, Rel. Desª. Maria Inês da Penha Gaspar, j. 31.05.2023.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
_____
de _____

de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005881-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REABILITAR LTDA.

AGRAVADA: MARIA ELOAH PEREIRA DOS SANTOS, menor representada por sua genitora GISSIANI BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.

O prazo para
a agravante
oferecer contestação à ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral
ajuizada pela agravada
é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada
aos autos do
mandado
cumprido

quando
a citação é feita por Oficial de Justiça,
observando o disposto nos
arts. 219,
224,
231, II e 335, “caput”, III do CPC.

Averbe-se que o fato de a ação tramitar na Vara da Infância e Juventude, tendo em vista que a autora é menor de idade, não atrai a incidência do prazo de 10 (dez) dias, aplicável aos procedimentos especiais previstos na Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), devendo ser observado o prazo definido no Código de Processo Civil.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE MENOR. DIREITO À EDUCAÇÃO. PAIS OPTANTES DO SISTEMA DE HOMESCHOOLING (ENSINO DOMICILIAR). AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE DETERMINOU A MATRÍCULA DA CRIANÇA NA REDE PÚBLICA. DEFINIÇÃO DO PRAZO RECURSAL APLICÁVEL.

[...]

5. Os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA submetem-se ao prazo recursal decenal do artigo 198 daquele diploma. Por outro lado, os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC de 2015, aplicando-se-lhes, portanto, o prazo quinzenal do § 5º do artigo 1.003.

6. Na hipótese, os autos principais versam sobre “ação de medida de proteção” de menor que não estaria frequentando a rede regular de ensino, em virtude de omissão de seus genitores. Em razão do deferimento da tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público estadual, os réus interpuseram agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo Tribunal de origem, em razão do decurso do prazo decenal estipulado no inciso II do artigo 198 do ECA.

7. Não se enquadrando a presente demanda entre os procedimentos especiais previstos no ECA, o prazo recursal a ser observado era o quinzenal, computado em dias úteis, consoante estipulado pelo Novo CPC, razão pela qual se afigura impositivo reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto na origem.

8. Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.697.508/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 4/6/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 198 DO ECA. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO (ART. 188 DO CPC). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

[...]

3. É consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a) os prazos previstos no inciso II do art. 198 da Lei 8.069/90 somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos arts. 152 a 197 do ECA; b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do caput do art. 198 do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Sobre o tema, os seguintes precedentes: REsp 851.947/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 19.5.2008; REsp 857.272/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.4.2008; REsp 784.285/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 4.12.2006; REsp 727.134/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 22.8.2005.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”.

(REsp n. 839.709/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 4/10/2010)

As provas reunidas comprovam que a agravante foi citada por Oficial de Justiça e que o mandado cumprido foi juntado aos autos no dia 09/04/2024 (terça-feira), iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar contestação no dia 10/04/2024 (CPC, art. 224), o qual se encerrou em 30/04/2024 (terça-feira).

No dia 25/04/2024, quando transcorridos 10 (dez) dias úteis do início da contagem do prazo, a agravante requereu a sua habilitação nos autos
, a fim de ter acesso aos documentos necessários para a elaboração da contestação, tendo em vista que o processo tramita em segredo de justiça.

T
odavia, a
habilitação
somente foi realizada no dia 06/05/2024, conforme certidão anexada no id. nº 42667084,
prejudicando o exercício do direito de defesa da agravante, eis que seu patrono não teve acesso aos autos antes do encerramento do prazo para oferecer contestação.

Destarte, comprovado que na data em que o pedido de habilitação foi protocolizado (25/04/2024) ainda restavam 5 (cinco) dias úteis para que a agravante oferecesse a sua contestação, é devida a devolução deste prazo, eis que não pode ser prejudicada pela demora do Poder Judiciário na apreciação do pedido de acesso aos autos, configurando a hipótese de justa causa prevista no art. 223, §§ 1º e 2º do CPC.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo para defesa. Empresa ré que foi obstada de acessar os autos, em razão da anotação de segredo de justiça e ausência de número e senha de acesso no mandado de citação (carta precatória). Pedido de habilitação e acesso aos autos realizado dentro do prazo de defesa. Devolução de prazo remanescente que se apresenta de rigor.

Decisão reformada”.

(TJSP – AI nº 2018014-95.2023.8.26.0000, Relator Des. Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 09/03/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A REVELIA. NA ESPÉCIE, UMA VEZ QUE A PARTE RÉ TEVE INVIABILIZADO O SEU ACESSO AOS AUTOS PARA APRESENTAR DEFESA, EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NO TOCANTE AO PROCESSAMENTO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA, É DE RIGOR QUE SE RESTITUA O PRAZO PARA A RÉ APRESENTAR CONTESTAÇÃO, PRESENTE A JUSTA CAUSA DO § 1º DO ART. 223 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO”.

(TJRJ – AI nº 00205674720238190000, Relatora Desª. Maria Inês da Penha Gaspar, Data de Julgamento: 31/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

Acresça-se, noutra parte, que
a decisão
agravada
é suscetível de causar dano de difícil ou incerta reparação
à
agravante
,
que poder
á
ter seu
direito de defesa cerceado pela impossibilidade de apresentar contestação, além de sofrer os efeitos da decretação da revelia.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e restituir à agravante o prazo de
5 (cinco) dias úteis para oferecer contestação, a contar da intimação do presente acórdão.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)